Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) anular o contrato de crédito direto ao consumidor, operação 115509984, firmado em 25/08/2022 e juntado ao id. 139446933, com retorno das partes ao “status quo ante”; b) condenar os réus a se absterem de cobrar, por qualquer meio, as parcelas remanescentes do empréstimo, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada cobrança realizada. A multa deve ser paga pelo réu que realizar a cobrança; c) condenar o segundo réu a promover a exclusão de anotações do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e a não promover novas inserções quanto ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa diária de R$2.000,00; d) condenar o segundo réu à restituição em dobro das parcelas descontadas da conta do autor em razão do contrato mencionado na letra “a” deste dispositivo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde os descontos. Fica autorizada a compensação com os R$4.000,00 a serem restituídos pelo autor, com correção monetária desde o recebimento; e) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de compensação por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros legais e corrigida monetariamente desde a presente data”.
2. A corré (pessoa física) recorre para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam.
3. O corréu Banco do Brasil S.A. recorre para que seja reconhecido fortuito externo na fraude bancária, com subsequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
4. O autor (correntista) recorre adesivamente para afastar a gratuidade de justiça concedida à corré, majorar a indenização por danos morais e a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se: (i) a corré faz jus ao benefício de gratuidade justiça e ostenta legitimidade passiva ad causam; (ii) há fortuito externo ou culpa concorrente; e (iii) estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral e eventual majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A corré juntou aos autos Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, extratos bancários e cópia da CTPS, demonstrando ausência de patrimônio e diminuta movimentação financeira, conjuntura suficiente para configurar sua hipossuficiência econômica. Preliminar rejeitada.
7. A prova dos autos indica que o autor depositou dinheiro em conta-corrente de sociedade empresária individual da corré (pessoa jurídica), o que demonstra vínculo jurídico hábil a caracterizar sua legitimidade passiva ad causam. Acrescenta-se que a contestação foi apresentada intempestivamente, sendo decretada sua revelia.
8. Caracterizada a culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira, o prejuízo deve ser dividido entre as duas partes, conforme art. 945 do Código Civil.
9. Constatado o decisivo atuar da vítima, por ausência de diligência, para a concreção da fraude bancária, não há motivo hábil para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral (art. 1.005 do CPC).
10. Em face da modificação da sentença, estão prejudicados os pedidos da apelação adesiva de majoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos dos réus conhecidos. Nego provimento ao recurso da corré. Dou parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., para reconhecer a culpa concorrente e afastar a condenação por dano moral. Conheço parcialmente do recurso do autor e, nessa parte, nego-lhe provimento.